Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC/2015. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta defende a necessidade de reforma da r. sentença, tendo em vista o princípio do pacta sunt servanda que rege as relações contratuais, razão pela qual mostra-se impossível a redução de taxas e encargos assumidos contratualmente pelo Réu. Ademais, ressalta que ao celebrar o referido contrato de abertura de crédito, o Requerido foi devidamente informado acerca dos valores que seriam cobrados mensalmente, bem como as taxas utilizadas pela referida instituição financeira. Destaca que os juros fixados são lineares, praticando-se no contrato uma única taxa de juros global, sem se computar a incidência de juros capitalizados, motivo pelo qual defende a inexistência de cláusulas abusivas no instrumento firmado pelas partes. Esclarece também que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros à taxa de 12% ao ano. Alega que a contratação do seguro não representa uma condicionante para concessão do financiamento, devendo ser afastada a tese de venda casada. Pondera que a contratação do seguro é uma faculdade, podendo o consumidor a qualquer tempo desistir do seguro, fazendo jus ao recebimento parcial do prêmio. No mais, afirma que o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, devendo haver o pagamento integral do débito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Preparo ID n. 17219190, págs. 01/02. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal. Com efeito, cotejando os argumentos deduzidos no recurso, infere-se que não há correlação lógica entre eles e a r. sentença. Isso porque o Banco Apelante sustenta a regularidade do contrato firmado entre as partes, não se verificando a existência de abusividade em suas cláusulas. Contudo, da leitura da r. sentença ID n. 17219176, págs. 01/02, verifica-se que esta extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a quitação da dívida ante o falecimento do devedor, que havia contratado seguro de proteção financeira. Vejamos: Cuida-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-lei 911/1969, proposta por BANCO ITAUCARD S/A em face de SAUL LUIZ BUENO DE SOUSA. Deferida a liminar de busca e apreensão, foi informado ao Oficial de Justiça o óbito do requerido, conforme certidão de ID 54465561. Intimado o banco autor para que se manifestasse acerca da extinção do feito ante a contratação do seguro de proteção financeira, a parte autora requereu o prosseguimento do feito com a habilitação dos herdeiros, ao argumento de que há saldo devedor em aberto (ID 60929253). Relatado, decido. A cláusula 3.5 do contrato de ID 52967324 assim dispõe: "3.5. É facultada ao Cliente a contratação dos seguintes seguros, em que serão obedecidas as condições gerais previstas nas respectivas apólices: a) Seguro de Proteção Financeira com a finalidade de pagamento do saldo devedor desta Cédula nos casos de morte (natural ou acidental) ou invalidez permanente total por acidente, ou a quitação de determinado número de parcelas mensais no caso de desemprego involuntário ou de incapacidade física temporária do Cliente para o trabalho,. O seguro referido neste item pode ser contratado pelo Cliente no momento do financiamento na Itaú Seguros S.A (Autorização SUSEP 15414.100551/2003- 39)." Considerando que, na cláusula B.6 do referido contrato, há a previsão de contratação de seguro de proteção financeira, conclui-se que houve a quitação do saldo devedor da cédula de crédito bancário, cabendo ao banco autor buscar o ressarcimento junto à seguradora constante do contrato. Nesse sentido: "CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR. FALECIMENTO. SEGURO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Constatada no contrato a existência de cláusula que prevê seguro à avença e ocorrido o óbito do contratante, deve a instituição financeira buscar o ressarcimento junto à seguradora, mormente por se tratar do mesmo grupo econômico. 2. Não havendo condenação, fixam-se os honorários advocatícios nos termos do § 4o do art. 20 do CPC de 1973, quando sob sua égide, não sendo imperiosa a aplicação do percentual de 10 a 20% do valor da causa. 3. Recurso não provido. (Acórdão 967877, 20140310227076APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 29/9/2016. Pág.: 237/253)" Considerando que a ação de busca e apreensão é ajuizada em virtude da mora do devedor e que houve a quitação do saldo devedor, entendo pela perda superveniente de interesse de agir, o que ocorreu sem que se formasse a relação processual. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ao ensejo, promovo a baixa da restrição no sistema RENAJUD. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários. Após o trânsito em julgado da presente sentença e pagas eventuais custas processuais, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intime-se. Tem-se, portanto, que as razões recursais apresentadas pelo Apelante se encontram completamente dissociadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge. A teor do art. 1.010, inciso II, do CPC/2015, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, consoante demonstrado, o Apelante não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a decisão hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos expressos na r. sentença como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão n.979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143); PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO ANULATÓRIO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUÓRUM NECESSÁRIO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. ALei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo, sendo que estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada. 2. Quando as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.979529, 20150111284789APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM IMPUGNADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO NÃO SUBMETIDAS À DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A lei processual civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão atacada (art. 1.016, II e III, do CPC/2015). Se as razões ofertadas não se prestam a combater o que foi decidido, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. (...) 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.978675, 20160020376176AGI, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Não se conhece de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2 - Recursos não conhecidos. (Acórdão n.976776, 20080810033459APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 03/11/2016. Pág.: 255/306). Logo, a falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Deixo de aplicar as disposições contidas no art. 85 do CPC/2015, uma vez que não foram fixados honorários na sentença. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 04 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator